Tribunal: TJES
Processo: 0001449-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001449-20.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INCIDÊNCIA DA
FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE.

RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.
No tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea,
de simples leitura da sentença,
verifica-
se que a julgadora,
na segunda fase da dosimetria,
reduziu a pena
apenas
em 03 (três) meses
sem qualquer justificativa.
Não obstante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que na
análise
das
circunstâncias
atenuantes deve
incidir o coeficiente imaginário de
1/6 (um sexto), sendo certo que a
aplicação
de
fração
inferior requer a devida fundamentação,
o que não ocorreu no caso.

2.
P
ortanto, a pena deve ser atenuada em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, restando a sanção final de 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001449-20.2022.8.08.0035

APELANTE: BRUNO DA SILVA PEREIRA, CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
1449
-
20
.202
2
.8.08.00
3
5

APELANTE: BRUNO DA SILVA PEREIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

BRUNO DA SILVA PEREIRA
e
m face da r
espeitável
sentença
(
fls.
153/163
)

prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Vila Velha
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06
,
impo
ndo-lhe a pena
definitiva
de
6
(se
is
) anos
d
e reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
além do
pagamento de
600
(se
is
centos) dias-multa.

O apelante, através da
d.
Defensoria Pública
(fls. 1
8
2/186
),

requer
o redimensionamento da pena
corpórea
,
mediante aplicação d
a fração de 1/6
(um sexto)

pela

confissão espontânea,
já

que a magistrada a reduziu apenas em 03 (meses).

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso

(
fls.
203-verso
/
204-verso
).

Em sentido contrário, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
opinando

pel
o

provimento da apelação criminal (ID 5244604)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, como visto, não há tese defensiva quanto a autoria e materialidade delitivas, restringindo a irresignação à revisão da dosimetria da pena.

No caso, o édito sentencial restou assim fundamentado:

“
(...)
Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, conforme disposto acima, tendo-se a quantidade das substâncias e valor de mercado, bem como o prazo e valor auferido com a mercância,
fixo-lhe a PENA-BASE em SEIS ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de SEISCENTOS DIAS MULTA

à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Face a confissão,
atenuo-lhe a pena em três meses
, na forma do artigo 65, III, ‘d’, do CP, passando-a para SEIS ANOS DE RECLUSÃO, mantendo inalterada a pena de multa por entendê-la apta à reprimenda.

Conquanto a primariedade, tem-se que o acusado portava vultosa quantidade e variedade de drogas, não destinando-se a cocaína ao consumidor primário, sendo de valor de relevo no mercado, sendo apreendida de tamanhos diversos, as quais não seriam confiadas a mero participante eventual do movimento, sendo, pois, de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação “autônoma” no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes
,
de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei em voga.

Considerando a inexistência de causas outras de majoração ou mitigação das penas impostas,
torno-as em definitivo
.
(...)” (g.n.)

Após analisar o
s autos,
entendo por bem
reformar
a sentença.

No tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, de simples leitura da sentença,
verifica-
se que a julgadora, na segunda fase da dosimetria, reduziu a pena apenas em 03 (três) meses sem qualquer justificativa.

Não obstante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que na aplicação das atenuantes deve incidir
fração de 1/6 (um sexto), sendo certo que a
incidência
de
porção
inferior requer a devida fundamentação,
o que não ocorreu no caso.

P
ortanto, sem mais delongas, atenuo a pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias, restando a sanção final de 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)